Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. INDEFERIMENTO. PENHORA DO SALDO DO FGTS E PIS/PASEP. VEDAÇÃO LEGAL. ART. ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 8.036/90 E ART. 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 26/75. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE INSTITUIÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma.
3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como o cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal.
4. Considerando que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos e por pessoas naturais ou jurídicas privadas, nos termos do art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, se a parte agravante pode acessar a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC para solicitar as certidões pretendidas, não compete ao Poder Judiciário diligenciar nesse sentido.
5. Descabida a penhora de conta vinculada ao FGTS e ao PIS/PASEP da Executada, diante da impenhorabilidade de tais verbas, nos termos do previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar n. 26/75.
6. Inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício às fintechs indicadas aleatoriamente pelo Agravante, sem demonstração da efetiva existência dos supostos créditos passíveis de penhora em nome da agravada.
7. Recurso improvido.